Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726467-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO SERGIO SIMAO AGRAVADO: GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Geraldo Sérgio Simão pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que intimou a parte autora para emendar a inicial, a fim de indicar o valor da causa e juntar as custas referentes à fase de liquidação de sentença. Em suas razões, o agravante sustenta que o valor da indenização pelo inadimplemento contratual deve ser calculado mediante liquidação por arbitramento, não sendo possível indicar valores que dependam de apuração técnica e judicial. Argumenta que o acórdão liquidando ressalvou que a multa compensatória não poderá incidir sobre o preço total do imóvel, o que dificulta a apuração do valor devido. Assevera que não há qualquer valor fixado pelo Juízo a quo que possa servir de base de cálculo para a emissão de custas. Discorre sobre a impossibilidade de exigir o recolhimento de custas sem a prévia liquidação da sentença. Argumenta que não há obrigatoriedade de se recolher custas para a fase de liquidação de sentença. Assevera que o perigo de dano irreparável emerge da determinação imposta ao agravante, o qual está sendo obrigado a arcar com ônus processuais injustificados, sob pena de ter sua pretensão à liquidação frustrada pelo indeferimento da inicial. Alega que, caso venha a estipular um valor superior ao montante efetivamente apurado e liquidado por arbitramento, corre-se o risco de que seja condenado a arcar com honorários sucumbenciais sobre a diferença, configurando um ônus indevido e desproporcional. Liminarmente, pugna pelo prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento, sem a necessidade de prévia indicação do valor da causa e do recolhimento de custas processuais nesta fase. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Intimado o agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, este requereu o conhecimento do agravo de instrumento (ID no 73591565 – págs. 1/3). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que determina a emenda à inicial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Com efeito, referida determinação judicial não tem conteúdo decisório, uma vez que tem escopo estritamente preparatório e, se for o caso, haverá o indeferimento da petição inicial, o que caracterizaria um pronunciamento de cunho decisório. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”. (Acórdão 1795697, 0733274-39.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 15/12/2023). “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO NA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não deve ser conhecido o recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade da regularidade formal estabelecida em lei. 2. O despacho judicial que determina a emenda da petição inicial não tem cunho decisório, portanto, não está incluído no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno”. (Acórdão 1615505, 0735248-82.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2022, publicado no DJe: 20/09/2022). Desse modo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Transitada em julgado, comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator